Tribunal: STF
Processo: ARE 1418060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE 551 COM REPERCUSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO, SESSÃO VIRTUAL DE 15.5.2020 A 21.5.2020). RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação e Remessa Necessária face à sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na Ação Ordinária, condenou o Município de Timbaúba a pagar a parte Autora, contratada temporariamente, as verbas relativas às férias (com adicional de 1/3) e aos 13º salários parciais em relação ao ano de 2013 e ao cargo de Auxiliar Administrativo e integrais em relação aos anos de 2014, 2015 e 2016 e ao cargo de Diretor de Departamento.



    2. O presente recurso foi julgado em 29 de outubro de 2019, quando pela unanimidade dos votos negou-se provimento ao apelo voluntário e deu-se parcial provimento ao Reexame Necessário apenas para que a definição do percentual de honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação do julgado.



    3. O 2° Vice-Presidente em exercício Des. Cândido J. F. Saraiva de Moraes, em 15/06/2020, proferiu decisão interlocutória considerando que o entendimento externado pela 1ª Câmara de Direito Público está em aparente desconformidade com a instância superior, já que a matéria em apreço foi submetida à sistemática da repercussão geral pelo e. STF (Tema 551), no julgamento do RE 1.066.677/MG, em 22.05.2020, DJe 01.07.2020, passando a prevê o direito a férias e décimo terceiro salário aos servidores temporários tão somente em hipóteses excepcionais, quais sejam: expressa previsão legal e/ou contratual, ou quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Por isso que, com fulcro no artigo 1.030, II do CPC/2015, determinou a remessa para esta relatoria para que seja exercido o juízo de retratação ou reafirmação do julgado (ID 11190705).



    4. Verifica-se que o entendimento externado à época por esta 1ª Câmara de Direito Público deste TJPE está em aparente desconformidade com a instância superior, especificamente no que tange a extensão dos direitos previstos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da Carta Magna.



    5. Cinge-se à controvérsia dos Autos ao direito do Apelado, contratado temporariamente pela Prefeitura Municipal de Timbaúba, de receber as verbas salariais correspondentes às férias (com adicional de 1/3) e aos 13º salários parciais em relação ao ano de 2013 e ao cargo de Auxiliar Administrativo e integrais em relação aos anos de 2014, 2015 e 2016 e ao cargo de Diretor de Departamento.



    6. Registre-se que o vínculo entre o Autor e o Município réu era decorrente de contrato temporário por excepcional interesse público. Não obstante, a sentença não reconheceu a nulidade do contrato, nem foram trazidos aos autos quaisquer elementos de convicção suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da contratação. A simples circunstância de ser uma contratação temporária não afasta a condição de excepcionalidade.



    7. Feitas essas considerações, esclareça-se que c. Corte Suprema, no recente julgamento do RE 1.066.677, na sessão virtual do dia 15.5.2020 a 21.5.2020, apreciando o tema 551 da repercussão geral, firmou o entendimento seguindo o qual, o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, em regra, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, fixando a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes.



    8. Logo, considerado que no caso dos autos inexiste previsão legal e/ou contratual assegurando os direitos constitucionalmente previstos a servidores contratados por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e que não há elementos de convicção para infirmar a presunção de legitimidade dos contratos temporários, não é devido pagamento de tais verbas.



    9. Reexame Necessário provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Apelo prejudicado.



    10. Condenação do autor em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §4º, III, do NCPC, ficando a obrigação suspensa, em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do NCPC).



    11. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente